Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701283-32.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A., contra acórdão de ID 24234931, que julgou apelação cível, em que contende com CLÁUDIO SILVA DE OLIVEIRA. Processo pautado para julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 01/09 até 19/09) (ID 27964574). Nesta sede, o autor, ora embargante, peticiona comunicando que firmou acordo com o embargado em 23/07/2021, para quitação do objeto da presente ação, em 15 parcelas de R$ 2.377,38 e requer a suspensão do feito nos termos do art. 313, II, do CPC (ID 28619479). Ocorre que, no presente recurso de embargos de declaração o foco da discussão é o esclarecimento do julgado que negou provimento ao apelo do autor, ora embargante. O acórdão manteve a sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir, em face de acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes de efetivada a citação da parte ré. O embargado intimado não apresentou contrarrazões (ID 27629904). Ademais, verifica-se que o noticiado acordo não se encontra devidamente formalizado, uma vez que não constam as assinaturas dos advogados das partes, da parte autora e de eventuais testemunhas. NADA A PROVER quanto a petição de ID 28619479. Aguarde-se o julgamento dos embargos pautados para a 29a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 01/09 até 19/09). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 19:07:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador